Tribunal: TJDFT
Processo: 0736614-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736614-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FERNANDA PAULA DOS ANJOS SILVA RECORRIDO: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Embargos à execução. Gratuidade de justiça. Contrato de prestação de serviços educacionais a menor. Responsabilidade solidária dos pais. Formação de litisconsórcio ulterior. Duty to mitigate the loss. 1. A revogação da gratuidade depende de provas, que não foram produzidas, de que o beneficiário reúne condições para suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo à própria subsistência. 2. É dever de ambos os pais garantir o sustento e educação dos filhos menores, respondendo solidariamente pelas despesas respectivas ainda quando o contrato, no caso de prestação de serviços educacionais, tenha sido firmado por apenas um deles. 3. Admite-se a formação de litisconsórcio passivo ulterior, para incluir a mãe, após a citação do pai desprovido de bens. 4. A mera demora no ajuizamento da demanda é insuficiente para a aplicação da teoria que impõe o dever de atenuação dos próprios danos, que também exige a comprovação de deveres anexos ao contrato ou fundada expectativa de que a dívida não seria mais cobrada ou que o seria em valor inferior. A recorrente aponta violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, 790, inciso IV, do CPC, e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aduzindo que não lhe pode ser atribuída a responsabilidade de saldar dívida assumida pelo genitor inadimplente por força de contrato da qual a recorrente não participou. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, 790, inciso IV, do CPC, e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017